Tribunal: TJBA
Processo: 8075926-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075926-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: B. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DE AVÓ SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO ECA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por menor impúbere visando à concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó, servidora pública aposentada do Estado da Bahia, detentora de sua guarda judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rejeição do benefício previdenciário sob o argumento de inexistência de dependência econômica do menor sob guarda judicial, diante da legislação estadual; e (ii) saber se o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre interpretação restritiva da norma previdenciária estadual.

III. Razões de decidir

3. A guarda judicial confere à criança a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários, nos termos do art. 33, § 3º, do ECA, norma especial de proteção integral à criança e ao adolescente.
4. A interpretação da Lei Estadual nº 11.357/2009 deve harmonizar-se com o sistema constitucional de proteção integral previsto no art. 227 da CF/1988.
5. A existência de imóvel em nome do genitor, gravado com cláusulas de inalienabilidade e usufruto vitalício em favor de terceiros, não caracteriza capacidade econômica apta a afastar a dependência da menor.
6. Conjunto probatório que demonstra a efetiva dependência econômica da impetrante em relação à avó falecida, inclusive por meio de declaração de imposto de renda e vínculo assistencial em plano de saúde.
7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à pensão por morte ao menor sob guarda judicial, desde que comprovada a dependência econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar a implantação definitiva do benefício de pensão por morte em favor da impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração.
Tese de julgamento: “1. O menor sob guarda judicial equipara-se a dependente previdenciário para fins de pensão por morte, nos termos do art. 33, § 3º, do ECA. 2. A existência formal de bens em nome de genitor, sem disponibilidade econômica efetiva, não afasta a dependência econômica do menor em relação ao segurado falecido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 33, § 3º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.017.770/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp 1.411.258/RS (Tema 732), Primeira Seção, j. 11.10.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8075926-93.2024.8.05.0000 em que figura como Impetrante
B.D.A.C, REPRESENTADA POR SAMIRRA DIB AMORIM CARDOSO

e, como impetrado, o
SECRETÁRIO
D
E ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade de votos,
CO
NCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora